Tribunal: TJSP
Processo: 1054691-38.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – negativa de fornecimento de medicação indicada para o tratamento de demartite óptica, por não contar como de cobertura obrigatória segundo regulamentação da ANS – Inadmissibilidade – Súmula 102 deste Egrégio Tribunal – Necessidade de cobertura da terapia indicada pelo médico – danos morais cabíveis diante do sofrimento causado com a injustificada recursa. Recurso improvido,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – negativa de fornecimento de medicação indicada para o tratamento de demartite óptica, por não contar como de cobertura obrigatória segundo regulamentação da ANS – Inadmissibilidade – Súmula 102 deste Egrégio Tribunal – Necessidade de cobertura da terapia indicada pelo médico – danos morais cabíveis diante do sofrimento causado com a injustificada recursa. Recurso improvido, sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.